Tribunal: STJ
Processo: 0044092-97.2020.8.19.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122874 - RJ
(2025/0473622-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: E P R
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ ALVES DE CASTRO - RJ069337
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA - RJ122913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. TESES DE
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
E
DE
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
MOTIVAÇÃO
DE
GÊNERO.
NÃO
INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
COMETIDO CONTRA MULHER COM VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA. INDENIZAÇÃO. PEDIDO FEITO NA DENÚNCIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a compreensão do STJ, "A ausência de indicação dos artigos
tidos por vulnerados ou que tiveram a interpretação divergente não
permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou
não, malferida, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal" (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.166.569/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
.
5/3/2025)
Documento eletrônico VDA55902382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 86f77e69-2e32-4ba2-a5d4-be0e4c46c515

2. Quanto à alegada divergência pretoriana, este Superior Tribunal
entende que "A mera transcrição de trechos ou inteiro teor dos julgados
citados, sem a suficiente demonstração de similitude fática e sem o
necessário cotejo analítico entre os casos confrontados, não viabiliza o
conhecimento do recurso especial pelo dissídio jurisprudencial" (AgRg
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.089.886/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
20/2/2024,
27/2/2024)
3. A se considerar que o réu foi condenado por lesão corporal cometida
em ambiente doméstico, aplica-se ao caso a compreensão prevista na
Súmula n. 588 do STJ, que diz: "A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos".
4. Na espécie, uma vez que o Ministério Público formulou
expressamente o pedido indenizatório na denúncia, que imputou ao
acusado a prática de infração penal em contexto de violência doméstica
e familiar contra a mulher, com a prolação de sentença condenatória, é
idônea a fixação do valor mínimo de reparação de danos à ofendida.
Aplicação do Tema n. 983.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 86f77e69-2e32-4ba2-a5d4-be0e4c46c515

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122874 - RJ
(2025/0473622-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: E P R
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ ALVES DE CASTRO - RJ069337
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA - RJ122913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO. TESES DE
FRAGILIDADE
PROBATÓRIA
E
DE
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
MOTIVAÇÃO
DE
GÊNERO.
NÃO
INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA
DE
DIREITO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRIME
COMETIDO CONTRA MULHER COM VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA. INDENIZAÇÃO. PEDIDO FEITO NA DENÚNCIA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo a compreensão do STJ, "A ausência de indicação dos artigos
tidos por vulnerados ou que tiveram a interpretação divergente não
permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou
não, malferida, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal" (AgRg no
relator Ministro
REsp n. 2.166.569/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025,
DJEN de
.
5/3/2025)
2. Quanto à alegada divergência pretoriana, este Superior Tribunal
entende que "A mera transcrição de trechos ou inteiro teor dos julgados
Documento eletrônico VDA55902765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: 74d50cfe-50ae-4a97-bdd6-348d872595cf

citados, sem a suficiente demonstração de similitude fática e sem o
necessário cotejo analítico entre os casos confrontados, não viabiliza o
conhecimento do recurso especial pelo dissídio jurisprudencial" (AgRg
no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.089.886/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
20/2/2024,
27/2/2024)
3. A se considerar que o réu foi condenado por lesão corporal cometida
em ambiente doméstico, aplica-se ao caso a compreensão prevista na
Súmula n. 588 do STJ, que diz: "A prática de crime ou contravenção
penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos".
4. Na espécie, uma vez que o Ministério Público formulou
expressamente o pedido indenizatório na denúncia, que imputou ao
acusado a prática de infração penal em contexto de violência doméstica
e familiar contra a mulher, com a prolação de sentença condenatória, é
idônea a fixação do valor mínimo de reparação de danos à ofendida.
Aplicação do Tema n. 983.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão monocrática em que
E P R
conheci do agravo, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
A defesa aduz haver indicado, "de maneira clara e precisa, os
dispositivos legais federais tidos por violados, bem como os pontos de dissídio
jurisprudencial, demonstrando que as teses debatidas exigiam a aplicação do
direito federal e não o revolvimento de provas" (fl. 801).
Entende não incidir ao caso a Súmula n. 83 do STJ, pois o "cotejo
analítico apresentado na peça recursal evidenciou a existência de teses distintas
sobre a aplicação da Lei Maria da Penha e a comprovação da motivação de gênero,
bem como sobre a possibilidade de substituição da pena" (fl. 802).
Documento eletrônico VDA55902765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: 74d50cfe-50ae-4a97-bdd6-348d872595cf

Reitera a compreensão de que a "mera circunstância de o delito ter sido
cometido em contexto de violência doméstica, por si só, não pode servir como
fundamento absoluto para a vedação da substituição da pena, sobretudo quando a
pena imposta é de detenção e inferior a quatro anos, e as circunstâncias judiciais e
legais não indicam a necessidade de regime prisional mais gravoso" (fls. 802-803).
Considera que a "mera circunstância de o delito ter sido cometido em
contexto de violência doméstica, por si só, não pode servir como fundamento
absoluto para a vedação da substituição da pena, sobretudo quando a pena imposta
é de detenção e inferior a quatro anos, e as circunstâncias judiciais e legais não
indicam a necessidade" (fl. 804).
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
I. Conhecimento parcial do recurso especial – manutenção
No caso, conforme esclarecido na decisão monocrática, a leitura do
especial evidencia que o insurgente, ao desenvolver as teses de fragilidade
probatória e de ausência de comprovação da motivação de gênero não indicou os
no exame desses temas pelo Tribunal
artigos de lei eventualmente violados
a quo
.
a defesa conseguiu indicar em que momento da
Nem mesmo neste regimental
petição recursal haveria feito o apontamento dos dispositivos violados quanto a
esses assuntos.
Assim, correta a aplicação, na espécie, da
, que
Súmula n. 284 do STF
diz: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55902765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: 74d50cfe-50ae-4a97-bdd6-348d872595cf

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. DISPOSITIVO APONTADO COMO
VIOLADO (ART. 386, III, DO CPP) DESPROVIDO DE
COMANDO NORMATIVO PARA ALTERAR O JULGADO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO.
PRECEDENTES.
1. A tese de atipicidade da conduta, com base no princípio da
insignificância, demanda a impugnação do dispositivo de lei
federal que define o tipo penal, e não apenas do artigo que prevê a
absolvição como consequência. A indicação de dispositivo legal
que não possui comando normativo suficiente para amparar a tese
defendida e reformar o acórdão recorrido atrai a incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por deficiência na
fundamentação.
2. O entendimento de que a ausência de indicação do dispositivo
de lei federal violado impede o conhecimento do recurso especial
aplica-se tanto aos recursos interpostos com fundamento na alínea
a quanto na alínea c do permissivo constitucional.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião
AREsp n. 3.000.196/SC,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
8/10/2025,
)
14/10/2025.
Além disso, não houve a correta demonstração da divergência
jurisprudencial.
Como explicitado no ato ora atacado, em seu especial, a parte asseriu,
de maneira genérica, que "a decisão do Tribunal de origem não apresentou
. A ausência
elementos que comprovassem a motivação de gênero na agressão
dessa análise, somada à aplicação da Lei Maria da Penha, evidencia a divergência
jurisprudencial e a necessidade de reforma do acórdão recorrido" (fl. 305) e
colacionou ementas de julgados proferidos pelo STJ.
Documento eletrônico VDA55902765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: 74d50cfe-50ae-4a97-bdd6-348d872595cf

Entretanto,
das tarefas de demonstrar
não se desincumbiu
a similitude
fática entre os julgados comparados e de proceder ao necessário cotejo entre
.
as razões invocadas no acórdão recorrido e as aduzidas nos paradigmas
Logo, a interposição baseada na alínea "c" do permissivo
constitucional também não ultrapassa a barreira do conhecimento.
Exemplificativamente:
[...]
11. A comprovação da divergência jurisprudencial não foi
efetuada nos moldes dos arts. 1.029, § 1.o, do Código de Processo
Civil, e 255, § 1.o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça. A mera transcrição de trechos ou inteiro teor dos julgados
citados, sem a suficiente demonstração de similitude fática e sem
o necessário cotejo analítico entre os casos confrontados, não
viabiliza o conhecimento do recurso especial pelo dissídio
jurisprudencial. Ademais, foi colacionado acórdão proferido em
habeas corpus, o qual não se presta para a função de paradigma.
[...]
(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.920.170/DF,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe de
)
30/5/2023.
II. Contextualização
O recorrente foi condenado, em primeira instância, a 1 ano e 4 meses de
detenção, pela prática do crime previsto no
§ 9o, do CP.
art. 129,
A Corte estadual deu parcial provimento ao apelo defensivo e reduziu a
sanção para 4 meses de detenção. Na ocasião, assim examinou os pedidos de
substituição da pena privativa de liberdade e de não condenação à reparação de
danos (fls. 281-283, grifei):
Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos encontra óbice no artigo 44, I, do Código
Penal – crime cometido com violência ou grave ameaça à
.
pessoa
Documento eletrônico VDA55902765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: 74d50cfe-50ae-4a97-bdd6-348d872595cf

Noutro giro, consoante tese firmada pela Terceira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema 983), no julgamento do recurso especial representativo da
controvérsia REsp n.o
é mantida a condenação do
1.643.051/MS,
réu à reparação do dano moral em favor da vítima, ressaltando que
, pois a indenização tem o
prescinde de instrução probatória
objetivo de reparar as consequências que o delito ocasionou na
integridade psicológica da ofendida. Basta, tão somente o pedido
.
expresso na denúncia, como no caso em comento
Assim se posiciona o e. Superior Tribunal de Justiça:
[...]
Quanto à alegação da defesa do réu de ausência de comprovação
específica do dano moral sofrido pela vítima, a jurisprudência
pacificou entendimento de que tal indenização é devida em razão
do dano moral in re ipsa no âmbito de crimes envolvendo a
Lei Maria da Penha.
Dessa forma, ainda que a ofendida Vivian Sant’ Anna de Souza
não tenha relatado qualquer problema psíquico após os fatos, são
presumidos os danos morais ocasionados à vítima, decorrentes da
conduta delituosa do apelante ERICK PEREIRA RAMOS.
O quantum indenizatório foi corretamente individualizado diante
da dinâmica do evento.
Ademais, o valor fixado para reparação por dano moral poderá ser
questionado no juízo cível competente, quando da liquidação da
sentença penal condenatória.
O Ministério Público requereu expressamente na denúncia a
fixação de indenização, nos termos do
IV, do Código de
art. 387,
Processo Penal, mantida a condenação ao pagamento de 05
(cinco) salários mínimos à vítima por danos morais sofridos por
ela.
Por todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso defensivo
para reduzir o quantum de acréscimo na primeira fase da
dosimetria da pena, com reflexos na pena final para o apelante,
mantidos os demais termos da sentença.
Documento eletrônico VDA55902765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: 74d50cfe-50ae-4a97-bdd6-348d872595cf

III. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos – impossibilidade
Na hipótese, o benefício previsto no
III, do CP foi negado ao réu,
art. 44,
tendo em vista o crime haver sido cometido com violência e grave ameaça a
pessoa.
Em que pesem os argumentos defensivos, o colegiado estadual invocou
argumentos válidos para negar o benefício ao réu, máxime porque o STJ tem a
compreensão de que "os crimes e contravenções penais, praticados sob a égide
da
e que envolvam qualquer forma de violência, são
Lei n. 11.340/2006
insuscetíveis de substituição da pena privativa de liberdade por penas
" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno
restritivas de direitos
775.608/SC,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei).
7/3/2023,
10/3/2023,
Além disso, de acordo com a Súmula n. 588 do STJ: "A prática de crime
ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no
ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de
.
liberdade por restritiva de direitos"
Sob essas premissas, reitero a compreensão de que o acórdão está em
.
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior e não merece reparos
IV. Indenização por danos morais – cabimento
O
IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada
art. 387,
pela
estabelece:
Lei n. 11.719/2008,
Art. 387 - O juiz, ao proferir sentença condenatória:
[...]
IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
[...]
Relativamente ao assunto em discussão, destaco, mais uma vez, que a
Terceira Seção deste Tribunal Superior, ao julgar os
e
REsps n.

1.643.051/MS

ambos de minha relatoria , sob o rito dos
1.675.875/MS -
-
recursos repetitivos
fixou a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher
(Tema n. 983),
Documento eletrônico VDA55902765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: 74d50cfe-50ae-4a97-bdd6-348d872595cf

praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo
indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da
ofendida,
acusação ou da parte
ainda que não especificada a quantia, e
" (DJe
destaquei).
independentemente de instrução probatória
7/3/2018,
Na oportunidade, externou o STJ sua firme convicção de que:
refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica
a)
defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar
mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e
otimizar todos os instrumentos normativos que, de algum modo, compensem ou
atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida em
decorrência de sua condição;
a evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema
b)
jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional:
maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo
penal;
consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o inciso IV do
c)
do Código de Processo Penal contempla a viabilidade de indenização para
art. 387
as duas espécies de dano o material e o moral ,
-
- desde que tenha havido a
dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa;
no âmbito da reparação dos danos morais, a Lei Maria da Penha,
d)
complementada pela reforma de 2008 do Código de Processo Penal, passou a
permitir que o juízo único o criminal - possa decidir sobre um montante que,
-
relacionado à dor, ao sofrimento e à humilhação da vítima, deriva da própria
prática criminosa experimentada;
quando se cuida de danos morais suportados pela mulher vítima de
e)
violência doméstica, a fixação, na sentença condenatória, de indenização a esse
título, conquanto seja de difícil mensuração, independe de indicação de um valor
líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, e pode o
ser fixado
quantum
minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio;
não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória
f)
acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc.
Documento eletrônico VDA55902765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: 74d50cfe-50ae-4a97-bdd6-348d872595cf

se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de
desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa;
também justifica a não exigência de produção de prova dos danos
g)
morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar,
com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher, de sorte a
reduzir sua revitimização e as possibilidades de agressão institucional,
consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos;
, mediante o respeito ao devido
h) o que se há de exigir como prova
processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria
- sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
imputação criminosa
é integralmente do órgão de acusação -, porque,
onus probandi
uma vez
demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela decorrentes são
evidentes.
A par dessas premissas, verifico que a conclusão alcançada pelas
instâncias ordinárias está em consonância com o precedente qualificado
Tal como orienta o STJ, o Ministério
firmado por este Tribunal Superior.
Público formulou expressamente o pedido indenizatório na denúncia, que imputou
ao acusado a prática de infração penal em contexto de violência doméstica e
. Portanto,
familiar contra a mulher
com a prolação de sentença condenatória,
é idônea a fixação do valor mínimo de reparação de danos à ofendida.
V. Dispositivo
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos" (
, Rel. Ministro
(Desembargador
AgRg no HC n. 749.888/RS
Jesuíno Rissato
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:11
Código de Controle do Documento: 74d50cfe-50ae-4a97-bdd6-348d872595cf

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0473622-9
AREsp 3.122.874 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00440929720208190021 202524701782 440929720208190021
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E P R
ADVOGADO
: JORGE LUIZ ALVES DE CASTRO - RJ069337
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA - RJ122913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Lesão Corporal - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E P R
ADVOGADO
: JORGE LUIZ ALVES DE CASTRO - RJ069337
ADVOGADA
: MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA - RJ122913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485<14;065098@
2025/0473622-9 - AREsp 3122874 Petição : 2026/0015496-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882796 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:42
Código de Controle do Documento: 8D7784B2-1BA3-4014-BFC1-F30E2419BC73